Tribunal: TJMT
Processo: 1013312-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013312-77.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0001-75 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), COTTON-LINK ARAMES LTDA - ME - CNPJ: 12.742.929/0002-56 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013312-77.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Agravadas
: Cotton-Link Arames Ltda. e outra

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO – CLÁUSULA EXTENSIVA DA NOVAÇÃO – OPONÍVEL APENAS AOS CREDORES QUE APROVARAM O PLANO SEM RESSALVA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a
cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva,
não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição (REsp 1.794.209/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento nº
1013312-77.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravante
: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado

Agravadas
: Cotton-Link Arames Ltda. e outra

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial das empresas Cotton-Link Arames Ltda. e outra, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, e por consequência, concedeu as empresas o devido cumprimento nos termos dos arts. 59 e 61 da LRF.

Irresignada, as agravantes alegam que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que o Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade sobre as cláusulas dos planos de recuperação judicial.

Aduz sobre a existência de irregularidades nas cláusulas 4ª, 6ª e 12ª do plano de recuperação aprovado pela assembleia geral e homologado pelo magistrado. Salienta que a agravante votou contra as disposições contidas nas citadas cláusulas, pois elas veem a extinção da obrigação originária por uma suposta novação da dívida com a supressão das garantias reais e fidejussórias, extinção das ações contra os demais coobrigados e modificação das garantias, contrariando os art. 59 e §§ 1º dos arts. 49 e 50, todos da Lei 11.101/2005, além do entendimento sumulado nº 581 do STJ.

Ao final, requer a declaração de nulidade das cláusulas 4ª, 6ª e 12ª do plano de recuperação e das demais disposições contidas acerca da novação da dívida, exclusão das garantias, extinção dos processos contra a recuperanda, avalistas e demais coobrigados em face da recorrente.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 134533669).

As agravadas apresentaram a contraminuta (id. 137754169).

É o relatório.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022